Tribunal: TCU
Processo: 008.135/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7704/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.135/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Ferreira Ribeiro (XXX.760.492-XX); Dulce Correa da Silva (XXX.738.267-XX); Georgina Tostes Garcia (XXX.854.898-XX); Maria Alves dos Santos (XXX.681.095-XX); Nair de Paula Martins (XXX.128.928-XX); Olga Pereira Marques (XXX.145.158-XX); Raimunda Aragao Viana (XXX.424.113-XX); Stergios Grigorios Tsiloufas (XXX.140.808-XX); Suely Lemes Duarte Saucedo (XXX.638.130-XX); Tereza Dantas Silveira (XXX.107.833-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.